Tribunal: CARF
Processo: 10840.002354/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.002354/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.630 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
CASSIA APARECIDA CARRASCOZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
A dedução de dependentes na declaração de ajuste anual do IRPF atrai, por
força da legislação, os rendimentos auferidos pelos dependentes declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a autuação por omissão dos rendimentos
referentes a pensão alimentícia paga a sua filha Camila Carrascoza Caramuru.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 10 de março de 2008, ano-
calendário 2004, exercício 2005, da qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 4.489,21,
acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, a título de IRPF, diante de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, totalizando R$ 9.727,69 e omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoa física, somados em R$ 7.530,48.
Devidamente notificada, a ora Recorrente apresentou impugnação, nos seguintes
termos:
a) a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica refere-se a pensão
alimentícia paga pelo ex-marido da Recorrente, Sr. Jorge Barbosa Caramuru,
às duas filhas Carrila Carrascoza Caramuru e Camila Carrascoza Caramuru;
sendo apresentada SRL no dia 25 de abril de 2008;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.002354/2008-16
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002354/2008-16

b) não houve qualquer objeção em relação ao rendimento de aluguel, uma vez
que é devido, não constando da declaração de renda da contribuinte por
equívoco na interpretação da legislação tributária;
c) no dia 05 de maior de 1989, foi realizada audiência de separação judicial
litigiosa. Neste ato processual houve composição das partes no sentido de
transformar a separação litigiosa em consensual sob determinadas cláusulas,
destacando-se que a mulher dispensa para si alimentos, sendo o pai
responsável por contribuir com 1/3 dos seus vencimentos líquidos percebidos
para pensão das filhas. Sendo assim, a Recorrente não pode ser considerada
beneficiária da pensão alimentícia paga pelo Sr. Jorge Barbosa Caramuru, pois
o valor retido na ordem de 1/3 do seu salário junto ao Governo do Estado de
Mato Grosso, pertence às suas filhas.

Foi apresentado pela Recorrente Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL, sendo indeferido o pedido (fls. 20).
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibo
de entrega da declaração de ajuste anual completa (fls. 23 a 28); (ii) documentos de identificação
da sua filha Carrila Carrascoza Caramuru (fls. 30); (iii) recibo de entrega da declaração de ajuste
anual simplificada em nome de Carrila Carrascoza Caramuru (fls. 31 a 34); (iv) documentos de
identificação da sua filha Camila Carrascoza Caramuru (fls. 36); (v) recibo de entrega da
declaração de ajuste anual simplificada em nome de Camila Carrascoza Caramuru (fls. 37 a 41);
(vi) termo de audiência de separação judicial no 1.861/89 (fls. 43 a 44); (vii) declaração do
Estado do mato Grosso (fls. 46).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-38.342 – 10a Turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese que os rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia judicial ou por
acordo homologado judicialmente devem ser oferecidos à tributação em Declaração de Ajuste
Anual elaborada em nome do alimentado e identificada com o CPF deste, ou, opcionalmente, por
meio de Declaração de Ajuste Anual emitida em nome e com o CPF do responsável pela guarda
do menor, que deverá acrescentar os valores recebidos pelo dependente aos seus próprios
rendimentos.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
 o v. acórdão reconheceu que os rendimentos omitidos não pertencem a
Recorrente, mas sim às suas filhas, sendo por este fato incontroverso que a
Recorrente solicitou a retificação de lançamento de seu IRPF. Não
tentando eximir-se de pagar eventual incidência deste tributo, mas sim
estabelecer qual o contribuinte que efetivamente sofreria a exação, se
fosse o caso;
 na data dos fatos, as filhas da Recorrente não mais poderiam ser
enquadradas como incapazes, haja vista que Camila Carrascoza Caramuru
tinha 24 anos e Carrila Carrascoza Caramuru 20 anos. Cabendo a ambas,
que são capazes e efetivas titulares do rendimento ora em discussão incluir
em sua declaração o rendimento acima mencionado;
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002354/2008-16

 não cabe à legislação tributária e, com devida vênia, tampouco ao v.
acórdão recorrido, alterarem a definição de institutos e procedimentos
ínsitos ao direito privado, o que pode ser apontado ao alegarem omissão de
rendimentos por parte da Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo considerando o AR datado de 11/03/2010, às fls. 69 e o
protocolo da peça recursal em 31/03/2010, às fls. 70.
Requerimento de sustentação oral
Ab initio, deve-se dizer que em se tratando de processo de competência de Turma
Extraordinária, o momento oportuno para se formular requerimento de sustentação oral não é
quando da interposição do recurso voluntário, mas dentro do prazo de 5 dias a contar da
publicação da pauta, nos termos do art. 61-A, §2o, do RICARF, que assim dispõe:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo
(...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de
que eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado
em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
Dessa forma, considero prejudicado o requerimento do Recorrente no sentido de
realizar sustentação oral.

Mérito
Art. 4o, §1o, do Decreto 3.000/1999 dispõe que a apresentação de declaração e
recolhimento de tributo sobre os rendimentos de menores e incapazes são da responsabilidade de
qualquer um dos pais, do tutor, do curador ou do responsável por sua guarda. Observe-se:

Art. 4o Os rendimentos e ganhos de capital de que sejam titulares menores e outros
incapazes serão tributados em seus respectivos nomes, com o número de inscrição
próprio no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF (Lei no 4.506, de 1964, art. 1o,
e Decreto-Lei no 1.301, de 31 de dezembro de 1973, art. 3o).
§ 1o O recolhimento do tributo e a apresentação da respectiva declaração de
rendimentos são da responsabilidade de qualquer um dos pais, do tutor, do curador ou
do responsável por sua guarda (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 192, parágrafo
único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 134, incisos I e II).
§ 2o Opcionalmente, os rendimentos e ganhos de capital percebidos por menores e
outros incapazes, ainda que em valores inferiores ao limite de isenção (art. 86),
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002354/2008-16

poderão ser tributados em conjunto com os de qualquer um dos pais, do tutor ou do
curador, sendo aqueles considerados dependentes.
§ 3o No caso de menores ou de filhos incapazes, que estejam sob a responsabilidade de
um dos pais, em virtude de sentença judicial, a opção de declaração em conjunto
somente poderá ser exercida por aquele que detiver a guarda.

No caso em tela, as filhas da Recorrente, verdadeiras beneficiárias da pensão
alimentícia, não são menores ou incapazes, portanto, a recorrente não pode ser considerada
responsável pela obrigação tributária com fulcro no referido dispositivo e no art. 134, II, do
Código Tributário Nacional.

Todavia, nota-se da declaração de ajuste anual, às fls.26, que sua filha Carilla
Carrascoza Caramuru foi incluída como sua dependente, tendo a recorrente se beneficiado da
dedução com dependentes.

No referido ano calendário a filha da recorrente, Carilla Carrascoza Caramuru,
nascida em 02/05/1985, tinha 20 anos, portanto, enquadrava-se na faixa etária condizente com a
relação de dependência, ademais, a declaração de ajuste anual da referida dependente somente
foi entregue após a autuação fiscal, o que corrobora a relação de dependência.

Todavia, tendo em vista que Carilla Carrascoza Caramuru foi incluída na
declaração de ajuste da recorrente como sua dependente, impõe-se a tributação dos rendimentos
decorrentes de pensão nos termos da IN SRF No 15, de 06 de fevereiro de 2001, o qual dispõe
que os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos do contribuinte para
fins de tributação, in verbis:

Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00 (novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
...
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002354/2008-16

Deste modo, tendo em vista que a recorrente declarou sua filha Carilla Carrascoza
Caramuru, como dependente em sua declaração anual, deve ser mantida a autuação pela omissão
de receita da pensão paga a dependente e afastada a autuação pela omissão dos rendimentos
recebidos por Camila Carrascoza Caramuru, haja vista ser maior e capaz.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital